Tribunal: TJBA
Processo: 8035387-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035387-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GEANE CONCEICAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EDMILSON JOSE CARDEAL MAGALHAES CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARCELAMENTO DE FATURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. FALTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que revisou encargos em contrato de cartão de crédito, adequando os juros remuneratórios de parcelamento de fatura aos índices médios de mercado e afastando a capitalização mensal de juros por ausência de prova de ajuste expresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: a) se a taxa de juros remuneratórios aplicada em parcelamento de fatura em 2023 é abusiva perante a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e b) se é lícita a cobrança de juros capitalizados sem a apresentação do contrato assinado pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Nos termos do
Tema 24 do STJ (REsp 1.061.530/RS)
e da
Súmula 13 do TJBA
, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando verificada abusividade. No caso, a cobrança de 13,50% ao mês frente à média de 9,42% para a espécie justifica a intervenção judicial.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa e clara, conforme a
Súmula 539 do STJ
. A inércia do banco em colacionar o contrato assinado impede a verificação da cláusula autorizadora, sendo insuficiente a mera indicação de taxas em faturas ou telas sistêmicas para suprir o dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa (
art. 85, § 11, do CPC
).

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios em parcelamento de fatura que discrepa significativamente da média de mercado para o período. 2. A ausência do instrumento contratual assinado nos autos veda a cobrança de capitalização de juros por falta de prova de pactuação expressa."

Referências:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, Súmula 539; TJBA, Súmula 13; Brasil, Lei nº 13.105/2015, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035387-48.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada GEANE CONCEICAO DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.